Tribunal: STF
Processo: Rcl 62357
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0011813-85.2018.5.03.0098, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Os reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado declarou “a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a 2ª requerente e a empresa do requerido, e reconhecer o vínculo empregatício entre ele e o Hospital e Maternidade Santa Mônica, com a responsabilização solidária das demais reclamantes, sob o fundamento de existência de fraude (‘pejotização’).” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirmam, ainda, que o entendimento do Tribunal reclamado “implicam desrespeito ao entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de ‘pejotização’, para realização de qualquer etapa do processo produtivo.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prosseguem argumentando:



    “[...] Após firmada a tese vinculante na ADPF 324, o STF já se manifestou em diversas oportunidades assegurando sua competência por meio de reclamações constitucionais quanto ao tema e confirmando a licitude da terceirização, que se mostra lícita inclusive na chamada ‘pejotização’.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:



    “[...] (iv) a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando improcedência da demanda.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT3 assim decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. SÓCIO. FRAUDE.



    No Direito do Trabalho, vigora o Princípio da Primazia da Realidade, prestigiando-se a realidade ocorrida e não a mera forma. Sendo assim, comprovado nos autos que o autor foi empregado da recorrente (2ª reclamada) ao longo de todo o período declinado na inicial, tendo a ele sido imposta a condição de integrar o quadro societário da 5ª ré como forma de mascarar a natureza da avença ocorrida, correta a sentença que reconheceu a fraude perpetrada pelas demandadas e a formação do vínculo de emprego diretamente com a 2ª ré.” (doc. eletrônico 29, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] Da análise da farta prova documental coligida e dos depoimentos reduzidos a termo na ata de ID. fb23455, tenho que andou bem a r. sentença recorrida ao reconhecer a fraude na criação da 5ª ré, e a prestação de serviços do autor diretamente para a 2ª recorrente, como verdadeiro empregado desta.



    No caso dos autos foram utilizados como prova emprestada os depoimentos colhidos nos autos do processo 0011809-48.2018.5.03.0098, oportunidade em que o preposto das reclamadas trouxe à baila os seguintes relatos (depoimento pessoal de ID. fb23455): [...]



    Os fatos trazidos a lume pelo depoimento pessoal das rés esclarecem que antigos empregados das rés, Fernando e Fausto, ambos com CTPS anotada pelo hospital reclamado, criaram a primeira empresa de prestação de serviço em radiologia contratada pelas reclamadas (FAFE), com o intuito de se manterem na prestação de serviços, o que ocorreu em 1996. Em 2004, Fernando e Fausto tiveram novamente a CTPS anotada pelo hospital reclamado, momento em que também foi registrado o contrato de trabalho do reclamante em sua carteira profissional.



    Posteriormente, os empregados Fernando, Fausto e Rodrigo passaram a compor o quadro societário da empresa; Castro e Silva, mantida a prestação de serviços em favor das rés. A empresa Castro e Silva foi então substituída pela FARR, empresa com identidade de sócios, os quais foram mantidos na prestação de serviços radiológicos em favor da ré, até pouco depois da fiscalização levada a efeito pelo então MTE.



    O que se conclui é que as empresas FAFE, Castro e Silva e FARR foram contratadas para prestação de serviços de radiologia dentro da 1ª demandada, em atividade fim desta, por intermédio da 2ª ré, com o objetivo claro de fraudar os mais basilares direitos trabalhistas, o que não pode ser aceito.



    A prova oral, inclusive no que se refere aos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas a rogo das rés, Gabriela Gonçalves Ribeiro e Lorena Silva Miranda, denota que empregados que não compunham o quadro da FARR por vezes substituíam técnicos de radiologia supostamente ligados à FARR, não se justificando tal distinção no procedimento comumente adotado e declinado pelas mesmas testemunhas, que afirmaram que as substituições não passavam pelo crivo das rés.



    Ora, a manutenção dos mesmos trabalhadores, na realização das mesmas tarefas, ao longo de extenso lapso temporal, e mediante contratação de diversificadas empresas interpostas, revela a ilicitude do procedimento adotado, que tem por intuito excluir do quadro de empregados do hospital os radiologistas, por meio do fenômeno denominado ‘pejotização’, neologismo criado para se definir o caso em que o empregador, pretendendo burlar o cumprimento dos direitos trabalhistas devidos ao empregado, o estimula a constituir pessoa jurídica ou a ela aderir, sob o manto de um contrato de prestação de serviços entre empresas.



    Trata-se, no caso, de fraude trabalhista que envolvia um sistema complexo, pois se impôs ao autor integrar pessoa jurídica para a dissimulação da relação de emprego entre ele e as rés, em nítida transferência dos riscos do empreendimento ao demandante.



    Na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, a pejotização deve ser repudiada no ordenamento jurídico brasileiro, que sobreleva o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em torno do qual se erigem todos os demais princípios justrabalhistas, devendo, em atenção ainda ao Princípio da Primazia da Realidade Sobre a Forma, ser declarada nula a contratação feita sob tal máscara, aplicando-se o disposto no art. 9º da CLT.



    Embora os depoimentos testemunhais acenem em sentidos diversos, não há como se olvidar que o reclamante foi contratado pela ré em período anterior à contratação das empresas prestadoras de serviços cujos quadros societários integrava, e que permaneceu exercendo as mesmas atividades, sem qualquer alteração relevante.



    Como noticiado, todo o maquinário pertencia à 1ª e 2ª rés, e que não havia no local equipamento de propriedade da 5ª reclamada ou dos técnicos em radiologia, que apenas utilizavam o espaço. Neste diapasão, evidencia-se que as recorrentes assumiram todos os riscos do empreendimento e que seu interesse não consistia exatamente na prestação de serviços pela empresa contratada (5ª reclamada), mas sim pelos sócios, de forma pessoal e subordinada, sendo induvidosa a facilidade com que entravam e se desligavam do quadro societário das empresas referenciadas nos autos. [...]



    No caso dos autos, a possibilidade de se terceirizar os serviços de forma regular não ilide a constatação da fraude trabalhista, realizada com o intuito de mascarar a relação empregatícia.



    A situação ora analisada, denota a transferência das atividades da recorrente para uma pessoa jurídica constituída por sócios que são trabalhadores do mesmo segmento da pessoa jurídica, de forma que o trabalho é realizado eles próprios, e não por outros por estes contratados.



    Resta patente que os trabalhadores constituíram a pessoa jurídica contratada para, tão somente, viabilizar a prestação do próprio trabalho às empresas, que, para evitarem encargos trabalhistas oriundos da relação de emprego, não contrataram diretamente trabalhadores como empregados.



    [...]



    Presentes, assim, todos os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, pelo que correta a r. sentença ao reconhecer a existência de relação de emprego diretamente entre autor e a 2ª reclamada, reconhecendo a fraude perpetrada pelas rés (art. 9º da CLT).” (doc. eletrônico 29, pp. 11-22).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado afirmou que “os trabalhadores constituíram a pessoa jurídica contratada para, tão somente, viabilizar a prestação do próprio trabalho às empresas, que, para evitarem encargos trabalhistas oriundos da relação de emprego, não contrataram diretamente trabalhadores como empregados.” (doc. eletrônico 29, p. 20).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância das decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator